Tribunal: STJ
Processo: 2284912-77.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913057 - SP (2025/0137048-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA
EMBARGANTE
: LOGISTICA SIMARELLI S/A
EMBARGANTE
: CARLA CHRISTINA WAITTZ SIMARELLI
EMBARGANTE
: CARLOS SIMARELLI JUNIOR
EMBARGANTE
: RENAN SIMARELLI
EMBARGANTE
: LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO
EMBARGANTE
: CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO
EMBARGANTE
: MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO
EMBARGANTE
: ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI
ADVOGADOS
: LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
RÔMULO MARTINS NAGIB - DF019015
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
EMBARGADO
: EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI RÊGO
ADVOGADOS
: PAULO CÁSSIO NICOLELLIS - SP106369
ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - SP099191
TATIANE BRITO DE ASSIS BARROS DO NORTE - SP307187
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51825756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: eaa1915c-1c23-4346-9e85-8625fc752063

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: eaa1915c-1c23-4346-9e85-8625fc752063

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913057 - SP (2025/0137048-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA
EMBARGANTE
: LOGISTICA SIMARELLI S/A
EMBARGANTE
: CARLA CHRISTINA WAITTZ SIMARELLI
EMBARGANTE
: CARLOS SIMARELLI JUNIOR
EMBARGANTE
: RENAN SIMARELLI
EMBARGANTE
: LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO
EMBARGANTE
: CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO
EMBARGANTE
: MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO
EMBARGANTE
: ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI
ADVOGADOS
: LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
RÔMULO MARTINS NAGIB - DF019015
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
EMBARGADO
: EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI RÊGO
ADVOGADOS
: PAULO CÁSSIO NICOLELLIS - SP106369
ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - SP099191
TATIANE BRITO DE ASSIS BARROS DO NORTE - SP307187
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por TRANSPORTADORA
SIMARELLI LTDA E OUTRAS contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 1.659):

Documento eletrônico VDA51017900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 15:49:22
Código de Controle do Documento: 86729c8d-561b-400f-9d01-5addbc0529cf

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação Rescisória.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões do recurso, as embargantes, ao indicarem o vício da omissão,
apenas refutam o enunciado sumular aplicado no acórdão embargado, bem como
reiteram as omissões do TJ/SP.
Requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à simples
reanálise da causa nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a questão de mérito
apontada pelas embargantes não constitui qualquer desses vícios, mas mero
inconformismo com a conclusão adotada pela Terceira Turma desta Corte.
Com efeito, o acórdão, de forma clara e indene de dúvidas, sem
qualquer incoerência, negou provimento ao agravo interno por manter a ausência
de violação do art. 1.022 do CPC, bem como a incidência da Súmula 7 do STJ ao
caso em exame.
A propósito, confira-se os termos do
(e-STJ fls. 1.660-1.661):
decisum

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento firmado na
decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume, conforme se
demonstra a seguir.
- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi violado,
porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou obscuridade.
Nota-se, nesse passo, que o TJ/SP tratou de todos os temas oportunamente
colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então cristalizada, a
decisão que lhe pareceu mais coerente.
Documento eletrônico VDA51017900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 15:49:22
Código de Controle do Documento: 86729c8d-561b-400f-9d01-5addbc0529cf

É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do
CPC quando o TJ/SP, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma
diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
;
16/02/2023
AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no REsp 1.655.141
08/09/2023
/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o TJ/SP, embora tenha apreciado toda a matéria posta a desate, tratou das
questões apontadas como omissas sob viés diverso daquele pretendido pela parte
agravante, fato que não dá ensejo à oposição de embargos de declaração.
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista que os
argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como
alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos e
provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/SP, ao analisar a ação proposta pelos
agravantes, concluiu o seguinte (e- STJ fls. 1.444-1.449):
Relembrando, a prescrição não foi alegada oportuna e
tempestivamente nas instâncias ordinárias, tendo sido arguida tão somente
em sede de Embargos de Declaração, após a sua apelação ter sido desprovida.
Daí a razão de o v. acórdão rescindendo ter rejeitado a alegação
de prescrição, ao fundamento de que os embargos de declaração, tendo
natureza meramente integrativa, não se destinam à análise de matéria (ainda
que cognoscível de ofício) não arguida nem debatida anteriormente.
Em outras palavras, a rescindibilidade por ofensa manifesta à
norma jurídica pressupõe que a interpretação conferida pelo julgador, no ato
rescindendo, esteja totalmente fora dos parâmetros fixados pelos princípios e
regras de direito, em total descompasso com a doutrina e a jurisprudência,
situação que não se revela no presente caso.
No caso em debate, se no acórdão rescindendo constou não ser
possível em sede de Embargos de Declaração acrescentar matéria não
debatida anteriormente, à evidência que não houve violação manifesta à
norma jurídica.
[...].
2.2. Ação declaratória. Inocorrência de prescrição. Em segundo
lugar, que não se pode falar em prescrição. A ora ré EDNEIA pediu a dissolução
parcial (retirada) da sociedade TRANSPORTADORA SIMARELLI e a “declaração”
da responsabilidade solidária dos sócios da empresa LOGÍSTICA SIMARELLI,
pretensões que não se sujeitam a prazo prescricional.
O direito do sócio de postular a retirada do quadro social encerra
direito potestativo; e o pedido de reconhecimento de responsabilidade
solidária tem natureza meramente declaratória, pretensões que não se
sujeitam à prescrição.
2.3. Termo inicial. Inocorrência da prescrição. Terceiro, ainda que
se pudesse cogitar de prazo prescricional, como insistem os autores, o termo
inicial a prescrição da pretensão contra os sócios é a data do “balanço
referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada” (art. 206, § 3o,
VII, “b”, c.c art. 1.020 e 1.065, Código Civil), fato a respeito da qual os ora
autores sequer cogitaram.
Noutras palavras, a prescrição da ação de reparação de um sócio
contra o outro sócio tem seu termo inicial a data do balanço.
Documento eletrônico VDA51017900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 15:49:22
Código de Controle do Documento: 86729c8d-561b-400f-9d01-5addbc0529cf

No caso vertente, EDNEIA era sócia da TRANSPORTADORA
SIMARELLI LTDA. - e não da LOGÍSTICA SIMARELLI -, daí porque ter requerido a
declaração de responsabilidade solidária dos sócios da SIMARELLI.
Como se percebe, o art. 206, VII, “b”, Código Civil, não tem
aplicação na hipótese em apreço, seja porque EDNÉIA não era sócia da
LOGÍSTICA SIMARELLI LTDA. (e sim da TRANSPORTADORA) para pedir
indenização contra os demais sócios, seja porque os demais sócios (ora
autores) em momento algum demonstraram a apresentação do balanço, data
a partir da qual teria início o prazo prescricional.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do acervo
fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

Como é facilmente constatado, as questões devolvidas a esta Corte
Superior foram pontualmente enfrentadas no acórdão embargado, de maneira
consonante com a lei processual, razão pela qual não há que se falar em qualquer
vício a ser sanado ou complementação a ser feita no julgado.
Na verdade, a pretexto da omissão, verifica-se que a parte embargante
pretende se valer dos embargos de declaração para rediscutir a conclusão adotada
no acórdão embargado e tentar fazer prevalecer o seu entendimento quanto a ele,
pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa
espécie recursal.
Nesses termos, em suma, o recurso não apresenta qualquer dos
pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então, rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51017900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 15:49:22
Código de Controle do Documento: 86729c8d-561b-400f-9d01-5addbc0529cf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.913.057 / SP
Número Registro: 2025/0137048-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10030877020178260318 22849127720218260000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA
AGRAVANTE : LOGISTICA SIMARELLI S/A
AGRAVANTE : CARLA CHRISTINA WAITTZ SIMARELLI
AGRAVANTE : CARLOS SIMARELLI JUNIOR
AGRAVANTE : RENAN SIMARELLI
AGRAVANTE : LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO
AGRAVANTE : CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO
AGRAVANTE : MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO
AGRAVANTE : ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI
ADVOGADOS : LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
RÔMULO MARTINS NAGIB - DF019015
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
AGRAVADO
: EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI RÊGO
ADVOGADOS : PAULO CÁSSIO NICOLELLIS - SP106369
ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - SP099191
Documento eletrônico VDA51809307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:01:46
Código de Controle do Documento: 183123b9-bc36-4d6e-8f20-05b130d2e3ba

TATIANE BRITO DE ASSIS BARROS DO NORTE - SP307187
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSPORTADORA SIMARELLI LTDA
EMBARGANTE : LOGISTICA SIMARELLI S/A
EMBARGANTE : CARLA CHRISTINA WAITTZ SIMARELLI
EMBARGANTE : CARLOS SIMARELLI JUNIOR
EMBARGANTE : RENAN SIMARELLI
EMBARGANTE : LUCIA HELENA MARTIMBIANCO ZILIOTTO
EMBARGANTE : CARMEN SILVIA MARTIMBIANCO DE FIGUEIREDO
EMBARGANTE : MARIA APPARECIDA FERREIRA MARTIMBIANCO
EMBARGANTE : ODILA APARECIDA WAITTZ SIMARELLI
ADVOGADOS
: LUCIANO FELICIO FUCK - DF018810
RÔMULO MARTINS NAGIB - DF019015
LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - DF045233
LARYSSA MARTINS DE SÁ - DF064337
EMBARGADO : EDNÉIA APARECIDA SIMARELLI RÊGO
ADVOGADOS
: PAULO CÁSSIO NICOLELLIS - SP106369
ANDRE MARCOS CAMPEDELLI - SP099191
TATIANE BRITO DE ASSIS BARROS DO NORTE - SP307187
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
27/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:01:46
Código de Controle do Documento: 183123b9-bc36-4d6e-8f20-05b130d2e3ba